Tribunal: TJSP
Processo: 1032648-26.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelação. Sucumbência. Condenação da FESP em pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado. Impossibilidade. Honorários advocatícios que não são devidos à Defensoria Pública, quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público que integra. Caracterização do instituto da confusão jurídica, entre as pessoas jurídicas de direito público e seus órgãos.

Ementa:
Apelação. Sucumbência. Condenação da FESP em pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado. Impossibilidade. Honorários advocatícios que não são devidos à Defensoria Pública, quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público que integra. Caracterização do instituto da confusão jurídica, entre as pessoas jurídicas de direito público e seus órgãos. Inteligência do artigo 381 do CC e da Súmula 421 do STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.